Tribunal: TJSP
Processo: 1111009-82.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório julgada parcialmente procedente. Falta do pagamento do prêmio. Irrelevância. Súmula no 257 do STJ. Invalidez parcial permanente correspondente a 2,5% do capital segurado – R$337,50. Sucumbência recíproca. Honorários devidos ao advogado do Autor fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do NCPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111009-82.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado JOSE VIEIRA DE MELO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111009-82.2016.8.26.0100 -Voto no 36.947
2
APELAÇÃO No 1111009-82.2016.8.26.0100
APELANTE: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APELADO: José Vieira de Melo
COMARCA: São Paulo Foro Central 40a Vara Cível
DPVAT. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório
julgada parcialmente procedente. Falta do pagamento do prêmio.
Irrelevância. Súmula no 257 do STJ. Invalidez parcial permanente
correspondente a 2,5% do capital segurado
R$337,50.
Sucumbência recíproca. Honorários devidos ao advogado do Autor
fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do NCPC.
Recurso parcialmente provido.
VOTO n.° 36.947
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. A
magistrada, Doutora Jane Franco Martins, apoiou-se no laudo
médico pericial para estimar o comprometimento físico do Autor
em 2,5% do capital segurado, em razão da limitação de movimento
do quinto dedo da mão direita. Condenou à Requerida ao
pagamento de R$337,50, corrigidos desde a data do acidente, com
juros de mora contados da citação. Repartiu as custas e despesas
processuais e imputou a cada uma das partes os honorários
advocatícios do adverso fixados em R$1.500,00, observada a
gratuidade de justiça concedida ao Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111009-82.2016.8.26.0100 -Voto no 36.947
3
Apela a Ré alegando que não havia
cobertura, pois o Autor, proprietário do veículo envolvido no
acidente, não pagou o prêmio do seguro. Sustenta a inaplicabilidade
da Súmula no 257 do STJ, porque seus precedentes tratavam de
situação fática diversa. Alega que as verbas sucumbenciais
deveriam ser imputadas integralmente ao Autor, pois vencido na
maior parte de seu pedido e subsidiariamente pede sua redução para
10% do valor da condenação.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
Em 10 de abril de 2016, José Vieira
de Melo envolveu-se em acidente de trânsito, sofrendo lesão na
mão direita.
A
invalidez
permanente
foi
expressamente reconhecida pelo laudo, tendo o perito concluído
que o Autor apresenta dano patrimonial leve permanente no quinto
dedo da mão direita, decorrente do acidente sofrido em abril de
2016. O trabalho pericial está devidamente fundamentado e
embasado nos exames e relatórios médicos apresentados.
Não há dúvida sobre a incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111009-82.2016.8.26.0100 -Voto no 36.947
4
parcial permanente do Autor, nem discussão sobre seu grau de
invalidez.
A falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório DPVAT não é motivo para a recusa ao
pagamento da indenização. Este é o teor da Súmula no 257 do STJ.
O fato de o Autor ser proprietário de um dos veículos envolvidos
no acidente não altera este quadro.
O
direito
ao
recebimento,
regressivamente, do causador do acidente, deve ser exigido em
ação própria e está condicionado à comprovação da
responsabilidade do proprietário do veículo envolvido no sinistro,
com a verificação do valor eventualmente devido para conferir
liquidez à dívida, o que impede qualquer compensação neste feito.
Sobre este tema já se manifestou esta
Corte: “Apelação. Seguro obrigatório (DPVAT). Inovação
recursal. Alegação de matéria de defesa não ventilada em
contestação. Inadmissibilidade. Ação de cobrança ajuizada por
proprietário do veículo envolvido no acidente. Comprovação do
pagamento do prêmio do seguro obrigatório. Desnecessidade.
Irrelevante se a vítima é proprietária ou não do veículo. Aplicação
da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça. Compensação com
crédito da seguradora. Descabimento. Eventual crédito oriundo do
direito de regresso previsto nos artigos 7° e 8° da Lei 6.914/74 que
deverá ser objeto de reconhecimento em ação própria, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1111009-82.2016.8.26.0100 -Voto no 36.947
5
configurados os requisitos legais estabelecidos no artigo 369 do
Código Civil. Correção monetária. Incidência a partir do evento
danoso, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.483.620/SC Recurso improvido” (Apelação Cível no 1014324-
95.2014.8.26.0451, Relator Desembargador Luis Fernando Nishi).
O
Autor
pediu
indenização
correspondente à integralidade do capital segurado, e obteve apenas
R$337,50, equivalentes a 2,5% daquele valor. Assim, impõe-se
reconhecer a sucumbência recíproca.
Também não é razoável que a Ré
pague ao advogado do Autor 10% da condenação, ou seja,
R$37,50, valor que não remunera dignamente o seu trabalho, o que
impõe o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, nos
termos do art. 85, §8o, do NCPC, sendo suficiente para este fim a
fixação dos honorários devidos em R$800,00, já considerado o
trabalho desenvolvido em segundo grau.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para fixar a verba honorária em R$800,00,
com exigência condicionada a comprovação da modificação de sua
fortuna, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Pedro Baccarat
Relator